Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-40.2018.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-40.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GETULIO BRASIL KALUIAVA - CPF: 785.492.301-97 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001235-40.2018.8.11.0044

APELANTE: GETULIO BRASIL KALUIAVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA SEMIANALFABETO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA AFASTADA -
RECURSO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001235-40.2018.8.11.0044

APELANTE: GETULIO BRASIL KALUIAVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor à multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, e a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% também sobre o valor da causa, porém suspensa a obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que é indígena, idoso e semianalfabeto, e que o apelado não cumpriu os requisitos exigidos para a contratação por pessoa nessa condição, portanto deve ser declarada nula a avença e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID 46304985.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001235-40.2018.8.11.0044

APELANTE: GETULIO BRASIL KALUIAVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente Ação sob o argumento de que é beneficiário da previdência social e que, embora não tenha firmado qualquer avença com o apelado, foram descontadas parcelas desse benefício, relativas a contrato de empréstimo.

Busca a declaração de inexistência da dívida, indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos. Aduz que, por ser idoso, indígena e semianalfabeto, está vulnerável e é alvo fácil de fraudes.

Recentemente, no julgamento da AP n. 0000234-67.2017.8.11.0110, caso similar a este, o Des. Guiomar Teodoro Borges proferiu brilhante voto nos seguintes termos:

Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantem com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

(...)conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

(...) Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.

No empréstimo consignado incidem diversas taxas e encargos, o que, evidentemente, demanda do contratante certo nível de instrução para que possa compreender as consequências dessa escolha.

Assim, em hipóteses como esta, o apelante se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.

Cabe destacar que as recentes mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018, revelam que as propostas feitas a pensionistas têm sido atitude corriqueira das instituições financeiras, o que lhes impõe maior proteção legal a fim de evitar que firmem contratos onerosos demais ou pouco vantajosos.

O art. 373, II, do CPC estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, o que não foi cumprido neste caso.

Já o apelante juntou os extratos que confirmam os descontos, portanto atendeu ao inciso I desse mesmo dispositivo. Assim, não demonstrada a adoção das cautelas imprescindíveis e nem o devido esclarecimento ao autor sobre os efeitos da avença, deve ser declarada nula.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários
.
Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. (...). (TJMT -Ap 27688/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, que estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Desta Câmara: Ap 82851/2017, julgada em 09/08/2017, DJE de 15/08/2017.

Ante a má-fé do apelado em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

Precedentes também desta Câmara: AP 1001302-41.2018.8.11.0021; AP 1000247-88.2018.8.11.0021; AP 1000106-69.2018.8.11.0021; AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Consequentemente, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, já que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia descontada, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução, e excluir a multa por litigância de má-fé.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo do apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Determino a extração de cópia integral destes autos para remessa à Promotoria de Justiça do Município de Paranatinga e à Procuradoria da República em Mato Grosso/Ministério Público Federal, a fim de adotarem as medidas que entenderem cabíveis em relação à alegação de ocorrência de reiterada fraude sobre benefícios previdenciários dos indígenas da região.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020